Tribunal: TJDFT
Processo: 0002050-91.2009.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. PREQUESTIONAMNTO EXPRESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu negou provimento ao recurso interposto pela embargante integrado pela decisão que rejeitou os embargos opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões e a necessidade de prequestionamento expresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Quanto aos argumentos relacionados ao necessário o prequestionamento expresso sobre os supostos vícios de omissão, impõe assinalar que é desnecessário que o julgador aborde todas as questões suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
6. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar evidenciado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016